Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-70.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-70.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (EMBARGANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001923-70.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001923-70.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Estes alegam que o acórdão foi contraditório ao afirmar que a prova documental era suficiente ao julgamento da lide e por outro lado dizer que o embargante não fez prova do alegado por eles.

Dizem que nem sequer houve a fase de saneamento, que seria o momento adequado para indicarem as provas necessárias ao deslinde da causa.

Alegam que cuida-se de questão fática, que implica em dilação probatória.

Defendem também omissão quanto à análise panorâmica e não compartimentada dos contratos celebrados, especialmente daqueles celebrados simultaneamente, que revelariam a ocorrência da simulação, pois ante a diferença entre o valor do contrato de compra e venda e o real preço do imóvel, ficou claro que a natureza da relação seria de confissão de dívida.

Alegam que sempre estiveram na posse do imóvel sub judice, ao contrário da embargada.

Postula pela aplicação de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

Suscitam ainda omissão ante a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, pois não explicou qual o trabalho adicional realizado pela parte adversa em instancia superior a justificar tal arbitramento.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001923-70.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou no aresto a ausência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois os documentos anexados à lide eram suficientes para dirimir a controvérsia. E mais, que com relação ao suposto valor do imóvel, os embargantes não trouxeram na inicial nenhum indício mínimo de prova da sua alegação e também não demonstraram objetivamente no Recurso como pretendiam comprovar a suposta simulação, de modo que não se justificava o retorno dos autos à primeira instância.

Somado a isso, pontuou-se que as partes celebraram Escritura Pública de Constituição de Garantia Fiduciária do imóvel matriculado com n. 14.016 no CRI de Jaciara, para pagamento de débitos relativos à compra e venda de insumos, porém em razão do inadimplemento a apelada iniciou em 2017 a Execução Extrajudicial, com amparo na Lei 9.514/97 (id n. 94817069, pág. 7) e que o imóvel depois foi consolidado em favor da embargada.

Logo, com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o imóvel passou a ser de propriedade do credor (resolúvel), o que se resolveria com a quitação ou, como ocorreu nestes autos, com o inadimplemento, que permitiu à embargada (credora) a consolidação da propriedade definitiva em seu nome; e dá-se o desdobramento da posse, como estabelece o art. 23 da Lei 9.514/97.

Sendo o bem de sua propriedade, poderia dar a destinação que bem entendesse. Além do quê, os embargantes foram assistidos por advogado quando celebraram acordo em que concordaram com a consolidação definitiva da propriedade em favor da embargada.

Todos os pontos questionados, foram bem elucidados no aresto, que ora se transcreve:

Em 17/11/2015 as partes firmaram Escritura Pública de Constituição de Garantia Fiduciária do imóvel matriculado com n. 14.016 no CRI de Jaciara, para pagamento de débitos relativos à compra e venda de insumos, porém em razão do inadimplemento a apelada iniciou em 2017 a Execução Extrajudicial, com amparo na Lei 9.514/97 (id n. 94817069, pág. 7).

Os apelantes então ajuizaram Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural, na qual fizeram acordo em 20/04/2018 (id n. 94817096, pág. 14), com a consolidação da propriedade em nome da ora apelada e a desistência da Ação, o qual foi homologado em 10/05/2018 (id. n. 94817096, pág. 26).

Também em 20/04/2018 firmaram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do mesmo imóvel. Ali indicaram que a apelada, em virtude da consolidação, tornou-se a legítima proprietária, e que, ante a vontade deles de novamente o adquirirem, lhes seria vendido por R$825.821,49, em seis prestações, e a posse transferida no momento da assinatura, por comodato, conforme art. 579 e seguintes do Código Civil. Além disso, que depois de cumprido os termos convencionados seria assinada a Escritura Pública de Compra e Venda em nome deles.

Dizem que acreditavam tratar-se de novação de dívida, e se comprometeram a pagar o saldo devedor (R$825.821,49), mas que nunca tiveram a intenção de transferir a posse ou a propriedade para a apelada.

O art.167 do Código Civil preceitua:

“Art. 167
. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados”.

A simulação, consoante ensinam Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga, tem como requisitos “A) a divergência intencional entre a vontade real e a exteriorizada; b) o acordo simulatório entre as partes; C) o objetivo de prejudicar terceiros”. (Manual de Direito Civil, volume único, Editora Juspodivm, pág. 564).

Para Flavio Tartuce, consiste em “um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração; entre a essência e a aparência”.

E continua:

“A reserva mental ou reticência essencial, prevista no art. 110 do CC, quando ilícita e conhecida do destinatário, é vício social similar à simulação absoluta gerando a nulidade do negócio jurídico. Aqui, é interessante transcrever o inteiro teor do comando em questão:
“A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento
”. A redação é complicada, até de difícil compreensão, distante da operabilidade que orienta o Código Civil de 2002.

Sobre esse novo conceito, anotam Jones Figueirêdo Alves e Mário Luiz Delgado que “entende-se por reserva mental a emissão intencional de uma declaração não querida em seu conteúdo. Se o declarante diz o que não pretende e o destinatário não sabia que o declarante estava blefando, subsiste o ato. Na hipótese inversa, quando o destinatário conhecia o blefe, é óbvio que não poderia subsistir o ato, uma vez que ambas as partes estavam sabendo que não havia intenção de produzir efeitos jurídicos. O destinatário não se enganou, logo não poderia querer obrigar declarante, quando sabia que aquela não era a sua manifestação de vontade”.
(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020).

Na inicial os apelantes anotaram que “Na real consciência dos autores o aludido acordo e o referido contrato de compra e venda tratava-se de novação de dívida, onde, se comprometeu a pagar o valor remanescente do débito no importe de R$ 825.821,49, em seis prestações, nos termos delineados, sendo os referidos instrumentos apenas uma “pro forma”, sobretudo ao se ater que os autores nunca transferiram a posse ou propriedade do bem” (id. n. 94817066, pág. 2).

Apesar de mencionarem em várias oportunidades a intenção somente de novar a dívida e não de transferir a propriedade, não esclareceram se a apelada tinha conhecimento inequívoco dessa “vontade não declarada”. Portanto, aplica-se a primeira parte do art. 110 do CC – “A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou”.

E mais, representa abuso de direito se beneficiar da própria torpeza.

Pablo Stolze leciona que, “na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”.

(Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Os apelantes tiveram diversas chances de saldarem a dívida com a apelada e, com isso, não correrem o risco de perder o imóvel.

Aliás, no final foi-lhes dado outra possibilidade, quando ela lhes vendeu a Fazenda, porém continuaram inadimplentes.

Logo, não planejavam cumprir suas obrigações e ainda assim permaneceram em área da qual não eram mais proprietários.

Além do quê, ao realizarem o acordo em referência, devidamente homologado, estavam acompanhados do advogado, que inclusive o assinou. Se o intuito fosse realmente constituir confissão de dívida, não iriam concordar com a consolidação da propriedade para a apelada.

Independentemente dos interesses que os motivaram, não podem agora arguir que praticaram simulação porque naquele momento era o mais conveniente a fazer.

À vista disso, estão preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, elencados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA POSTERIOR À EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES QUE CELEBRARAM O NEGÓCIO. SIMULAÇÃO E FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO CAPAZ DE ANULAR A ESCRITURA PÚBLICA. SENTEÇA MANTIDA. 1. A promessa de compra venda, caso não registrada na matrícula do imóvel, produz efeitos apenas entre as partes que celebraram o negócio jurídico. 2. A simulação é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, sendo, aparentemente normal o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que deveria produzir, visando às partes em conluio, enganar terceiros. 3.
A nulidade de ato jurídico, por alegação de fraude ou vício de consentimento, deve se arrimar em prova robusta de que o erro comprometera efetivamente a manifestação da vontade da parte, haja vista o princípio da presunção da boa-fé e da necessidade de se garantir, sobremaneira, a segurança jurídica dos negócios. 4. Inexistindo prova da simulação ou qualquer outra fraude, deve ser considerado válido o contrato de compra e venda registrado por meio de escritura pública
. 5. Sentença Mantida 6. Apelação conhecida e improvida”.
(TJ-MA - AC 00006529820008100022 MA 0231282018, relatora Jamil de Miranda Gedeon Neto, julgado em 31/01/2019, Terceira Câmara Cível, publicado em 16/04/2019).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO JULGADA IMPROCEDENTE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SIMULAÇÃO – ÔNUS DA AUTORA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível anular um negócio jurídico na base da presunção. Não ficando demonstrada a alegada simulação, não se altera o status quo
”. (N.U 0001502-31.2012.8.11.0079, julgado em 29/05/2019, publicado no DJE de 31/05/2019).

Vale lembrar que desde 2015, com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o imóvel passou a ser de propriedade do credor (resolúvel), o que se resolveria com a quitação ou, como ocorreu nestes autos, com o inadimplemento, que permitiu à apelada (credora) a consolidação da propriedade definitiva em seu nome; e dá-se o desdobramento da posse, como estabelece o art. 23 da Lei 9.514/97:

“Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel”
.

O artigo 22 dessa Lei enuncia:

“Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante,
com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel
”.

Sobre a alienação fiduciária em garantia, Flávio Tartuce comenta:

“
A alienação fiduciária em garantia constitui um direito real de garantia
sobre coisa própria com
tratamento no Código Civil em vigor (arts. 1.361 a 1.368-B, que dispõem sobre a propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis, em termos gerais),

no Decreto-lei 911/1969 (que trata especificamente da alienação fiduciária em garantia sobre bens móveis) e na Lei 9.514/1997 (alienação fiduciária em garantia sobre bens imóveis).
A compreensão do instituto passa por uma interação necessária entre os citados comandos legais, a par da ideia de diálogo das fontes.

O art. 22 da Lei 9.514/1997 é o que melhor conceitua e explica a categoria, prevendo que a alienação fiduciária em garantia é “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel
”. Em sentido muito próximo, dispõe o art. 1.o do Decreto-lei 911/1969 que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”.

Nos termos da atual codificação privada, pode-se afirmar que o conteúdo da alienação em questão é a propriedade fiduciária, em que há uma propriedade resolúvel a favor do credor fiduciário, de um bem que o devedor fiduciante, em intuito de garantia transmitiu ao credor
(art. 1.361 do CC)
”. (Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.p.1.693).

Assim, como a apelada era a proprietária da Fazenda, poderia dar-lhe a destinação que pretendesse, e a medida seguinte seria realizar o Leilão Público (art. 27 da Lei 9.514/97), que só não aconteceu porque os apelantes assinaram declaração de dispensa desse ato (art. 26, §8o, da mesma Lei). Dessa forma, poderiam comprá-lo de volta da apelada, sem o risco de que terceiros o adquirissem em Leilão.

Cumpre ressaltar que a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela apelada foi julgada procedente e a sentença mantida por esta Câmara no RAC n. 1000396-83.2019.8.11.0010, como mostra a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (SUSCITADA NESTA INSTÂNCIA) E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - PRELIMINARES REJEITADAS – MANIFESTO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SIMULAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o réu não formulou na contestação todas as defesas de que dispunha, principalmente as relacionadas com a inadequação da via eleita e violação do contraditório, fica impedido de argui-las em momento posterior.

Não caracteriza decisão surpresa a não intimação da parte ré para se manifestar sobre o aditamento do autor do pedido de rescisão da avença, se toda a discussão tanto na inicial como na contestação se reporta às cláusulas do contrato inadimplido e que instrui a Ação, mesmo tendo sido nominada de Reintegração de Posse. Tampouco há cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do processo.

Quando é incontroverso o inadimplemento e a alegação limitada a suposta simulação do negócio jurídico, novação após a contratação e confissão de dívida, não caracterizadas na lide, deve ser mantida a sentença que rescindiu a avença, determinou a restituição do valor pago e condenou o adquirente nas penalidades previstas no instrumento
”. (Julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 16/12/2020).

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Com relação à majoração dos honorários, deu-se ante a aplicação do art. 85,§11 do CPC. Confira-se:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Logo, é norma cogente que deve ser observada sempre que ocorrer o não provimento ou não conhecimento do Recurso interposto, e o STJ entende ainda que
É possível a majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida
(AgInt no AREsp 1460199/RJ, DJe 27/11/2020).

Ou seja, a majoração é obrigatória mesmo quando o advogado da parte contrária não apresentar contrarrazões. No caso dos autos o fez (id n. 94818505, o que justifica ainda mais a majoração dos honorários de 10% para 12% como indicado no aresto.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021